Tribunal: TJMT
Processo: 1050958-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050958-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NUBIA REGINA BOSCO DA SILVA - CPF: 043.702.121-11 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1050958-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Recorrida(s):

Nubia Regina Bosco Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 376,65, cabia ao Reclamado comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que não foram juntados quaisquer documentos.

3. A negativação do nome da parte autora por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ANTE TODO O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA da relação jurídica, e de inexigibilidade do débito ora discutido, no valor de R$ 376,65 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), com data de inclusão em 26/04/2016. CONDENO o Réu ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (Seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021